Tribunal: TJES
Processo: 5017551-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017551-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON REIS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ERRO NA IDENTIDADE DO CONDENADO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE IDENTIDADE POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA PENDENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO DA ORDEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR PRISÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM VIA ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. O
Habeas Corpus
constitui remédio constitucional destinado à cessação de coação ilegal ao direito de ir e vir, sendo vedada sua utilização para a análise aprofundada de provas.

2. Em casos de alegado erro de identidade, é imprescindível a realização de diligências probatórias, como a perícia papiloscópica, para comprovação inequívoca dos fatos narrados.

3. A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário ou prisão ilegal é regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo ser apurada em procedimento próprio.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017551-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON REIS SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) PACIENTE: BRUNA RAPHAELA DE SOUZA MOREIRA - MG195391, MARINA MARIA PRIMO CRISPIM - MG201378
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAYCON REIS SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, sob o argumento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva fundamentada em erro de identidade.

O impetrante sustenta (id. 10815856), em síntese, que o verdadeiro autor do crime se fez passar pelo paciente durante a instrução processual, utilizando indevidamente seu nome e seus documentos e, após ser condenado, evadiu-se do sistema prisional, resultando na expedição de mandado de prisão em nome do paciente, que foi preso em 24 de fevereiro de 2024, no Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, destaca-se que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída que demonstre de forma inequívoca o constrangimento ilegal.

No caso, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo impetrante e, embora haja indícios relevantes de que o paciente é vítima de erro de identidade, conforme os documentos acostados aos autos, como carteira de trabalho assinada durante o período em que o verdadeiro autor estava preso e as discrepâncias nas assinaturas dos documentos processuais, tais elementos não são suficientes para a concessão imediata da ordem.

Na hipótese, a comprovação do alegado no presente
writ

demanda a realização de perícia papiloscópica, prova que deve ser determinada e produzida no juízo de origem.

A manutenção da prisão preventiva, embora controversa, justifica-se diante da necessidade de esclarecimento da identidade do verdadeiro autor do delito. Ademais, não há nos autos elementos que afastem, de forma inequívoca, a presunção de legitimidade do ato judicial impugnado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como já salientado quando da análise do pedido liminar, comprovado eventual erro de identificação do acusado e a culpa do Estado, este deve ser apurado em via própria, não sendo cabível nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.